Tribunal: STF
Processo: AI 714659
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1o,
   CPC). Cópia do acórdão recorrido em sede de agravo interno e da
   respectiva certidão de publicação. Peça essencial para a
   verificação da tempestividade do recurso extraordinário. 3. Ônus
   de fiscalização da parte agravante. Precedentes. 4. Art. 93, IX,
   da Constituição. Ofensa não configurada. Decisão devidamente
   fundamentada. 5. Agravo regimental que se nega provimento.